Tribunal: STF
Processo: Rcl 75054
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Fornecimento de medicação. Elevidys. criança com idade superior à indicada para administração do fármaco. Ausência de adesão estrita às diretrizes terapêuticas. segurança dos pacientes. Contradição. inocorrência. ausência de vícios de fundamentação no acórdão Embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma, o qual manteve a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de adesão estrita às diretrizes terapêuticas do fármaco pleiteado – Elevidys. 



    2. Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante, alegando a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao custo-efetividade do fármaco alternativo sugerido (Givinostat ).



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição quanto à relação de custo-benefício do fármaco pleiteado e o medicamento alternativo mencionado no acórdão.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    5. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    6. Negou-se seguimento à reclamação, pois considerando as diretrizes terapêuticas já corroboradas pelo Plenário do STF, a limitação etária se configura como um obstáculo significativo.



    7. A menção ao medicamento Givinostat (Duvyzat) deu-se sob a ótica de possível tratamento alternativo, sem que se cogitasse seu fornecimento imediato em razão de provável custo reduzido, como sustentado pela embargante. Não houve, no voto condutor do acórdão embargado, qualquer análise com relação ao custo-benefício acerca da utilização do Elevidys ou do Givinostat, assim, inexiste a contradição levantada pela parte embargante.



    8. O elevado custo do medicamento pleiteado (Elevidys) não foi a razão da negativa do seu fornecimento, mas sim o não preenchimento do requisito etário para dispensação do referido fármaco, priorizando a segurança e o bem-estar do paciente.



    9. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão recorrido.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Embargos de Declaração rejeitados.